Tribunal: TJBA
Processo: 8001565-70.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001565-70.2021.8.05.0078

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRETENSÃO DIRIGIDA AO ESTADO DA BAHIA E AO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. PRELIMINARES DE INEPCIA DA INICIAL E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO QUANTO A IMPOSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS NO CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PRESTADO À POPULAÇÃO. PRECEDENTES STF E STJ. INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SITUAÇÃO QUE IMPLICA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1.
Não há que se falar em inépcia da inicial quando devidamente indicado nos laudos médicos o medicamento a ser fornecido. Inteligência do art. 324, §1º, II, do CPC.

2.
Conforme entendimento exposto no julgamento do RE 657718/MG, torna-se obrigatório o ajuizamento de ação em face da União apenas quando os medicamentos solicitados não possuem registro na ANVISA.

3.
A jurisprudência do STJ é pacífica em relação à inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS, mas que já sejam registrados na Anvisa. Desta feita, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal.

4.
A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o Estado, considerado em sua acepção
lato sensu
, não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários a efetivação do direito à saúde dos seus jurisdicionados. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado a qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

5.
Conforme entendimento consolidado pelo STJ, mediante a sistemática do recurso repetitivo (REsp 1.657.156/RJ), o poder público tem a obrigação de fornecer medicamentos não incorporados, através de atos normativos, ao Sistema Único de Saúde desde que presente, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
.

6
. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, no caso, o Estado da Bahia.

7.
No entanto, reconhece-se o direito ao recebimento dos

honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, no caso, o Município de Euclides da Cunha. Sentença mantida.
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001565-70.2021
.8.05.0078
, em que figuram, como apelantes, a
D
EFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o

MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
, e, como apelados, o
ESTADO DA BAHIA
e
EDILSON SOARES SILVA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
afastar as preliminares suscitadas
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO às Apelações
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator